Tribunal: STF
Processo: RE 253814
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283.
        Nega-se provimento ao agravo regimental quando a decisão
recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente para a
inadmissão do extraordinário, e o recurso não abrange todos eles.
           Agravo regimental não provido.